Tribunal: TJBA
Processo: 0500797-41.2020.8.05.0150
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0500797-41.2020.8.05.0150.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1°, III, 5°, II, LIV e XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 597270 QO-RG (TEMA 158) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em regime de repercussão geral (RE 597270 QO-RG), quanto a inviabilidade da redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes (Tema 158). 3. Correta aplicação da tese fixada no RE 597270 QO-RG (TEMA 158) por este Tribunal de Justiça. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500797-41.2020.8.05.0150.1, em que figura como agravante GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .